Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por Carmelinda Ferreira da Costa e Najwa Saed Rashed Ahmad (Id no 41627073), em face da r. sentença (Id no 41627051) proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Kallid Abdel Latif Kamal e Jehad Abdel Latif Kamal, que julgou improcedentes os pedidos. Preparo recolhido. Por conseguinte, os réus interpuseram apelação adesiva (Id no 41627079), com recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões ofertadas. Sobreveio petição de ambas as partes requerendo a desistência do recurso, diante da realização de acordo a ser homologado (Id no 44910370, Id no 44910379 e Id no 44910397). É o relatório. DECIDO. No particular, verifica-se que os recorrentes Carmelinda Ferreira da Costa e Outro, bem assim, Kallid Abdel Latif Kamal e Outro, apresentaram pedido de desistência ao recursos de apelação interpostos. Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. No tocante ao apelo adesivo, o inciso III, §2o do artigo 997, do CPC dispõe que: “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Com efeito, diante da manifestação de ambas as partes requerendo a desistência dos recursos de apelação interpostos (Id no 44910370, Id no 44910379 e Id no 44910397), a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos formulados pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO as apelações cíveis interpostas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retornem os autos à instância de origem para apreciação do pedido de homologação do acordo. Publique-se. Intime-se.